Tribunal: STF
Processo: RE 91274
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-09-02
Data de publicação: 1980-09-02

Ementa:
- AÇÃO  DE DESAPROPRIAÇÃO. A EXIGÊNCIA DE JUNTADA, A PETIÇÃO
INICIAL, DE EXEMPLAR DO JORNAL OFICIAL QUE HOUVER PUBLICADO O
DECRETO, DEVE SER RELEVADA NAS DESAPROPRIAÇÕES PROMOVIDAS POR
MUNICÍPIOS QUE NÃO DISPONHAM DE IMPRENSA OFICIAL.
NÃO SE CONSUMA A CADUCIDADE DO DECRETO, QUANDO, PROPOSTA A AÇÃO
DENTRO DO QÜINQÜÊNIO. O RETARDAMENTO DA CITAÇÃO NÃO RESULTA DE
AÇÃO OU OMISSAO IMPUTAVEL AO AUTOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.